Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713987-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE DE CASSIA AFONSO, MESSIAS SALATIEL RAMOS EMBARGADO: M C ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DANIELLE DE CASSIA AFONSO e MESSIAS SALATIEL RAMOS, parte Agravada, contra a despacho (ID 71825012) proferida por esta Desembargadora, que requereu a apresentação de documentos, em atendimento ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). Irresignado, os recorridos apresentaram Embargos de Declaração (ID 72170068). Sustentam que o despacho que determina a produção de prova, que concede ou nega efeito de uma prova, ou que decide sobre a admissibilidade de uma alegação, são decisórios e, portanto, passíveis de embargos. Defendem não ter sido considerada a questão do Tema 1230 do STJ, mencionada no despacho agravado, que determinou a suspensão, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, dos recursos especiais e agravos que tratam de questão idêntica, como no caso. Requerem que seja saneada a omissão e a contradição indicadas na decisão proferida, com base no art. 1022 e ss. do CPC, que seja aplicado o seu efeito modificativo, de forma a aguardar o julgamento do Tema 1.230, para que se efetive nos termos da lei a interpretação do art 833 do CPC e a sua aplicação. Contrarrazões apresentadas (ID 72580977). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. O despacho proferido trata-se de mero expediente, sem conteúdo decisório, portanto não é passível de impugnação por meio de recurso. Nesse sentido, confira: Acórdão 2004480, 0751351-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 2002478, 0754592-44.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; Acórdão 2001373, 0729189-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025. Ademais, quanto ao Tema Repetitivo no 1230/STJ, a determinação de suspensão prevista pela Corte Especial se restringe aos recursos especiais e agravos em recursos especiais. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de erro material, obscuridade, omissão ou contradição. Dessa forma, rejeito os embargos. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital